Tribunal: TJDFT
Processo: 0746078-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746078-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOUZA &amp; MOREIRA PRO ROCK LTDA - ME, SM PRO ROCK ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravante almeja, em sua pretensão recursal, a reforma da decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de suspensão do feito, ante a avença firmada pelas partes e noticiadas nos autos, pugnando pela manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (LOJA No B-87, SITUADA NO PAVIMENTO TÉRREO DO PRÉDIO DENOMINADO "GAMA SHOPPING", EDIFICADO NA ÁREA ESPECIAL No 01 DA ENTREQUADRA 55/56 DO SETOR CENTRAL -GAMA -DF), pelos argumentos fáticos e jurídicos delineados na peça recursal. No presente agravo de instrumento, requer a agravante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. Por se tratar de pessoa jurídica, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos fiscais e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se a parte recorrente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante comprove robustamente [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc., tudo referente aos últimos 2 (dois) anos] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7° c/c art. 101, § 2o), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator